Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011239-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS LUIS FRONZA - EPP
AGRAVADO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCOS LUIS FRONZA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1000256-55.2020.8.11.0029, ajuizada em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, condicionou a efetivação da tutela de urgência deferida à apresentação de caução.
A agravante se insurge contra a vinculação da efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mormente pelo grave risco de ver seu bem perdido ou extraviado, ante as diversas ações cautelares e de execução existentes em desfavor da agravada.
Diz que a demanda versa sobre a busca e apreensão de um trator objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, a respeito do qual a agravada encontra-se inadimplente com o pagamento.
Alega que, no momento, não possui condições de suportar a caução (R$ 80.000,00), haja vista ser uma empresa de pequeno porte, restrita à pequenas negociações de compra e venda de implementos usados.
Destaca que o valor do débito inadimplido é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), uma vez que já houve o pagamento parcial da dívida.
Posto isso, requer que seja afastada a exigência da caução ou, alternativamente, que ela seja substituída por caução imobiliária.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que insista a agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal, ao menos no tocante à dispensa da caução.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da tutela de urgência, que autoriza o juiz, diante do caso concreto, a exigir a prestação de caução, nos termos do §1o, do art. 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
Com efeito, embora os argumentos da parte conduzam a um juízo de probabilidade, não há, no caso, garantia de que a medida concedida possa ser revertida após o contraditório, de modo que, mostra-se, imprescindível a exigência de caução, a fim de prevenir prejuízos futuros.
Não é assim, contudo, em relação à exigência do depósito do valor controvertido como caução, É que, pelo mesmo fundamento legal, a caução pode ser real ou fidejussória, o que, na linha do pedido alternativo do agravante, autoriza a substituição do depósito por imóvel.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para autorizar a substituição da exigência do depósito em dinheiro por imóvel da propriedade da agravante.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora